Tribunal: STF
Processo: AI 467204
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. SALÁRIO
MÍNIMO. LEI Nº 8.742/93. REQUISITOS OBJETIVOS. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 279.
A moldura fática delineada pelo Tribunal recorrido é de
 que está comprovado que a parte autora não possui meios suficientes
 para prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua
família, sendo-lhe deferido o benefício. Esse o quadro, deve incidir
 o óbice da Súmula 279 desta colenda Corte, uma vez que inviável o
reexame do conjunto fático-probatório em sede extraordinária.
Agravo regimental a que se nega provimento.